Tribunal: TJES
Processo: 5003037-45.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003037-45.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTHER PAVEZI FRANCO
RECORRIDO: TIM S.A.
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5003037-45.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE(S): ESTHER PAVEZI FRANCO
RECORRIDO(S): TIM S.A.
JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO / VOTO

27 de abril de 2022.

Vistos em inspeção.

Trata-se de Recurso Inominado interposto no id 1831005 contra sentença prolatada no id 1830993. O Recurso é cabível e tempestivo, contudo, deserto. Explico.

A Recorrente postulou pela concessão de gratuidade de justiça, contudo, fora intimada para comprovar a condição de necessidade econômica, conforme despacho no id 1865195 e intimação na sequência, contudo, o prazo transcorreu sem manifestação, conforme andamento datado de 13/12/2021.

Em 18/02/2022 o advogado da recorrente peticionou no id 2160976. Alega que apesar de estar devidamente constituído e constar o andamento de intimação, não foi notificado do ato e pede o chamamento do feito à ordem.

Ocorre que as intimações no sistema PJe são feitas de forma totalmente eletrônica pelo próprio sistema e, assim que elaborada pelo servidor, é encaminhada direta e instantaneamente para o “Painel do advogado” já habilitado nos autos.
Cabe ao advogado dar ciência da intimação na aba “Intimações”
.

Destaco que não é o caso de dilação do prazo para apresentação de documentos ou recolhimento do preparo, uma vez que o prazo concedido era precisamente para que essa diligência fosse feita e a parte não foi capaz de fazê-lo, estando preclusa tal oportunidade. Assim, não tendo a parte cumprido a determinação para comprovar os requisitos processuais em tempo, impõe-se declarar a deserção do recurso inominado.

De acordo com expressa previsão legal do art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95 “
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”. E, ainda sobre a deserção, o enunciado 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte,
no prazo de 48 horas,

não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Desse modo, embora a parte tenha peticionado para buscar comprovar a condição de hipossuficiência econômica, não o fez de forma tempestiva, não cabendo nova dilação de prazo.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto
, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
,
diante da deserção.
Condena-se a Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:- Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:- Acompanho o voto do Eminente Relator

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, não conhecer do recurso
interposto, diante da deserção. condena-se a recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do fonaje e artigo 55 da lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.